Tribunal: TJDFT
Processo: 0744728-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Processo : 0744728-21.2020.8.07.0000 DECISÃO De acordo com o art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. Não demonstrado no prazo legal o recolhimento, o agravante foi intimado[1] para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Contudo, a parte deixou escoar o prazo sem comprovar o recolhimento devido[2], resultando a deserção recursal, nos termos do art. 1.007 do CPC. Ante o exposto, por deserção, não conheço do Agravo de Instrumento com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se estes autos. Intime-se. Brasília – DF, 10 de novembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 20339385 e 20571559. [2] Id. 20959482.